Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-69.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, com a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia ao instituto da delação premiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação analógica do instituto da delação premiada, objetivada a redução da pena em 2/3 (dois terços), na segunda fase da dosimetria, com fundamento na confissão espontânea do réu, encontra óbice no ordenamento jurídico em vigor, no qual definida expressamente a confissão como circunstância atenuante – artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Interpretação divergente implicaria na negativa de vigência a texto legal não revogado, uma vez que a analogia apenas se opera na lacuna da lei, o que não se verifica no presente caso. Necessário, ademais, o preenchimento cumulativo de requisitos exigidos na lei de regência, não bastando, a tanto, a mera confissão do acusado, isto é, a colaboração premiada demanda o fornecimento de informações objetivamente eficazes e específicas acerca da prática delituosa.
4. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ. A jurisprudência reiterada do STJ e do STF confirma a legalidade e constitucionalidade da fixação da pena mínima legal mesmo diante de circunstância atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula no 231 do STJ e a jurisprudência do STF vedam o redimensionamento da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; art. 65, III, d; CF/1988, art. 5o, inc. XLVI; Súmula no 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231. STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009. TJDFT, Acórdão 1616802, 0710919-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 14/09/2022.